Tribunal: STF
Processo: AI 582417
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Legalidade.
   Devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Prestação
   jurisdicional devida. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.